Tribunal: TJDFT
Processo: 0723561-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723561-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) Serviço de Limpeza Urbana – SLU Agravado(s) Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU, representado pela Procuradoria do Distrito Federal, contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 154210706 do processo de referência) que, na liquidação individual de sentença coletiva c/c obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF e outros, em desfavor do ora agravante, processo n. 0702380-60.2022.8.07.0018, não acolheu a alegada prescrição da pretensão executiva e determinou a complementação de informações necessárias ao prosseguimento do feito, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF arguindo em resumo que ocorreu a prescrição da pretensão executiva; que há ilegitimidade ativa e necessidade de comprovação de inexistência de litispendência e de regularização da representação processual, com limitação dos substituídos; que há excesso de execução. Com a petição foram juntados documentos. O autor se manifestou acerca da impugnação na peça de ID 152369442. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença em face do título de ID 117196935, estabelecido na ação n° 2012.01.1.110673-6 (0005777-23.2012.8.07.0018), promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que determinou ao réu que se abstenha de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, ser devolvidas aos substituídos pelo sindicato, pelo valor indicado na planilha de ID 117196936. O réu alegou que ocorreu a prescrição da pretensão executiva. Todavia, não lhe assiste razão. Como observou o autor, os autos originais foram sentenciados em 04/09/2013, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 03/09/2014. E, em 02/09/2019, o autor ajuizou ação de protesto, que deferiu o pedido formulado e declarou interrompido prazo prescricional, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/12/2019. Assim, a partir desta data conta-se o prazo de 2,5 anos para a verificação da prescrição. E, tendo em vista que este cumprimento de sentença foi ajuizado em 03/03/2022, forçoso é reconhecer que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva. O réu arguiu a ilegitimidade ativa do Sindicato para a propositura de cumprimentos individuais em face de ação coletiva. Arguiu ainda a necessidade de se comprovar a ausência de litispendência, de desistência do cumprimento coletivo e de regularização da representação processual, com a limitação dos credores e a juntada de procurações em nome destes. Este também é o entendimento exposto na decisão de ID 118203137. Todavia, o autor interpôs agravo de instrumento em face desta decisão (autos no 0726220-56.2022.8.07.0000), no qual foi proferida decisão monocrática concedendo efeito suspensivo ao recurso e determinando o prosseguimento do feito como formulado. Dessa forma, diante da decisão proferida por instância superior, indefiro os pedidos. O réu arguiu ainda a existência de excesso de execução, em razão da inclusão e períodos e valores indevidos (ID 149506170). Com relação a Antônia Fonseca Coelho, o réu comprovou que não houve descontos de custeio de auxílio-alimentação de seu contracheque, com o que concordou o autor. Também houve concordância das partes quanto ao autor Antônio Batista de Sousa de Jesus. Em relação à credora Eliana Filomena Barbosa, o réu afirmou não ter conseguido extrair dados financeiros, mas deixou de esclarecer a razão para tanto. Já quanto aos demais credores com destaque em amarelo na planilha de ID 149506167, onde o réu alegou ter apurado valores inferiores, não houve comprovação do quanto alegado, conforme feito nos casos acima referidos, com a juntada das fichas financeiras, arguindo o autor que não houve o cômputo de período devido. Assim, para a aferição se houve excesso de execução, faz-se necessária a juntada das informações acima referidas, razão pela qual concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para juntar aos autos as fichas financeiras dos servidores com destaque em amarelo na planilha ade ID 149506167 e para esclarecer a impossibilidade de apresentação dos dados relativos a Eliana Filomena Barbosa. Após a juntada das informações, dê-se vista ao autor pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. Inconformado, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (Id 156239020 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 157668001 do processo de referência): O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 154210706, sob a alegação de que há omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois este Juízo entendeu que o lapso prescricional voltou a correr pela metade somente após o trânsito em julgado da decisão que interrompeu a prescrição em razão do protesto. No entanto, sustenta que o início da contagem do prazo conta-se da data do ajuizamento do protesto, que ocorreu em 02/09/2019. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos interpostos (ID 156274726), tendo ele se manifestado (ID 157441769). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois este Juízo entendeu que o lapso prescricional voltou a correr pela metade somente após o trânsito em julgado da decisão que interrompeu a prescrição em razão do protesto. No entanto, sustenta que o início da contagem do prazo conta-se da data do ajuizamento do protesto, que ocorreu em 02/09/2019. Todavia, inexiste omissão ou qualquer outro vício passível de ser sanado por meio do presente recurso. De início, salienta-se que não há que se falar em omissão quando a decisão enfrenta o tema, mas conclui de maneira diversa da pretendida pela parte. Nesse ponto, observa-se que o réu parte da premissa equivocada de que o início da contagem do prazo prescricional de 2,5 anos coincide com a data do ajuizamento do protesto interruptivo, que ocorreu em 02/09/2019. No entanto, conforme esclarecido na decisão embargada, o início da contagem do prazo prescricional deve observar a data do trânsito em julgado da ação de protesto e não a data do ajuizamento do referido protesto. Assim, considerando que o trânsito em julgado da ação de protesto ocorreu em 16/12/2019 e que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 03/03/2022, não restou operada a prescrição. Outrossim, a contradição apta a ensejar a interposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, o que sequer foi apontado pelo réu. Na verdade, observa-se que há inconformismo do réu com a decisão proferida e que sua pretensão constitui questão de mérito, somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o prazo concedido ao réu para apresentação das fichas financeiras, conforme determinado na decisão de ID154210706. Em razões recursais (Id 47844805), diz ser equivocada a decisão agravada ao afastar as teses de (i) incidência de prescrição; (ii) ilegitimidade ativa; (iii) litispendência/coisa julgada; iv) excesso de execução e v) necessidade de juntada de procurações e limitação dos substitutos. Alega que a pretensão executória deduzida pela parte autora não mais é exigível, pois transcorreu o prazo extintivo do título executivo no dia 03/09/2014, conforme documento apresentado pelo próprio sindicato (Id 117196935, p.p. 25, do processo de referência). Afirma haver petição referente ao processo n. 0709011-25.2019.8.07.0018, “no qual o sindicato requereu o protesto interruptivo da prescrição sobre a pretensão material e debate”. Diz que “o art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 prevê que após a interrupção do lapso prescricional ele volta a correr pela metade do prazo original”. Assim, “o anterior quinquênio volta a correr por 2,5 anos após a interrupção ocorrida pelo peticionamento de 02/09/2019. E em 02/03/2022 transcorreu a inteireza do prazo previsto no art. 9o do decreto acima indicado”. Defende a extinção do feito, uma vez que prescrita a pretensão material. Cita julgados deste TJDFT para embasar sua tese. Quanto à ilegitimidade ativa, afirma ser inadmissível o procedimento de cumprimento de sentença manejado pelo sindicato, pois o “sindicato autor inverte institutos do Direito Processual Coletivo ao manejar, como legitimado coletivo, um cumprimento individual de sentença coletiva para tutelar direito coletivo em sentido estrito, providência para a qual é evidente sua ilegitimidade”. Acresce que “a hipótese dos autos distingue-se da premissa do Tema de Repercussão Geral no 823, pois o sindicato, em nome próprio, não tem legitimidade para promover execução individual em ação coletiva que tutela direito coletivo em sentido estrito”. Aduz que “a demanda revela apenas que, às vésperas do prazo prescricional previsto pelo Tema Repetitivo no 880 (que o sindicato entende que o beneficia), o ente coletivo deixou de procurar os substituídos e fazer o mínimo que se exige do autor de uma ação judicial: juntar documentos de identificação e procurações”. Dessa forma, sustenta estar “evidenciada a ilegitimidade ativa do sindicato para promover cumprimento individual de sentença coletiva”. Diz “insustentável deixar de reconhecer que, apesar do ajuizamento da ação cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5, em 22/11/2013, ocorreu a prescrição da pretensão executória em 22/05/2016, porque a execução coletiva ajuizada em 16/09/2011 não operou efeito jurídico algum, pois extinta em razão de sua nulidade, decorrente da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Brada ser “necessária a intimação do exequente para que apresente pedido de exclusão da execução coletiva ou comprove que os substituídos não constam da respectiva lista”. Acrescenta se tratar “de prova a ser produzida pelo exequente e que visa a resguardar norma de ordem de pública, com o objetivo de evitar a litispendência e, ao fim, o recebimento de créditos em duplicidade”. Quanto ao excesso da execução, “em razão da exequente ter apresentado pretensão destoante do título judicial, aumentando os valores reconhecidos como devidos na decisão judicial transitada em julgado, deve ser acolhida a presente impugnação”. Assevera que “o sindicato não é o único legitimado a ajuizar cumprimento de sentença coletiva, pois cada beneficiário pode fazê-lo, o que é ponto pacífico na jurisprudência e encontra previsão expressa na legislação processual. Diante da necessidade de aferição do direito de cada substituído, é imperiosa a juntada de procurações, bem como a limitação do número de substituídos, de modo a viabilizar a ampla defesa e a celeridade processual”. Ao final, requer: Por todo o exposto, o DF requer a reforma da r. decisão agravada a fim de: (a) preliminarmente, extinguir o feito em virtude das diversas preliminares alegadas; ou (b) reconhecer a prescrição e, por conseguinte, extinguir o feito; ou (c) declarar o excesso de execução (art. 535, inciso IV, do NCPC), homologando-se os cálculos corretos apresentados pelo ente público. Sem recolhimento de preparo por força da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido postulada tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora